Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO. ART. 102 DA LEI 10.741/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas pois restou sobejamente demonstrado que os acusados se apropriaram e desviaram valores da aposentaria da vítima idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
1.1. Verifica-se dos autos, pela prova documental acostada que foram feitos diversos empréstimos bancários em nome da vítima idosa, os quais, aliados aos demais gastos em seu cartão de crédito, fizeram com a que a situação financeira da vítima se deteriorasse de maneira vertiginosa, a ponto de lhe faltar dinheiro para necessidades básicas como alimentos e remédios.
1.2. Tendo a vítima, de forma categórica, afirmado que não sabia dos empréstimos e que somente ficou sabendo do déficit em sua conta quando foi ao banco, e que perdoava os acusados e estes, em contrapartida, não se desincumbiram do ônus de comprovar que os empréstimos e transferências foram autorizados pela vítima idosa, configurado está o crime de apropriação de proventos, previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.